Tribunal: CARF
Processo: 16682.720720/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720720/2011-64
ACÓRDÃO
3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/08/2006, 30/09/2006, 31/12/2006, 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados
insumos na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória
conforme normas infra legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETES E SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM.
É cabível o desconto de créditos calculados em relação a armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a parcela do lançamento que se refere às glosas
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
2
de despesas com Manutenção de Estação de Tratamento de Despejo Industriais e despesas de
armazenagem de mercadorias na venda, suportadas pelo vendedor. Vencido o Conselheiro Wilson
Antonio de Souza Correa, que dava provimento em maior extensão para reverter também as
glosas de embalagens para transporte.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 06-62.651, da 5a Turma da DRJ/CTA:
O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a contribuições
para o PIS/Pasep e a contribuições para financiamento da Seguridade Social –
COFINS, devidas pela pessoa jurídica, em face do contribuinte em epígrafe.
(...)
Nos respectivos Autos de Infração encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS), o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e o
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Termo de Verificação Fiscal e nos demais documentos carreados
aos autos pela fiscalização, resumidos a seguir.
O contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos e informações.
Da análise da documentação e informações prestadas pelo contribuinte, verificou-
se da análise do DACON referente ao mês de agosto de 2006, que o contribuinte
informou no item de saldo de crédito de meses anteriores os valores de R$
816.915,00 a título de COFINS não-cumulativo e R$ 177.357,00, a título de PIS
não-cumulativo. Os valores foram debitados nas contas 116.2013 - Pis a
Recuperar e 116.2014 - Cofins a Recuperar no mês de agosto de 2006.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
3
Conforme Termo de Intimação Fiscal, datado de 13/10/2010, foram solicitados
todos os documentos probatórios, inclusive os que compunham os créditos
utilizados como dedução dos valores devidos, porém o contribuinte não
apresentou os referidos documentos. O sujeito passivo apresentou uma planilha
com valores de crédito oriundos dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006,
porém sem a entrega de nenhuma documentação probatória desses saldos.
Devido à falta de comprovação, acima mencionada, refizemos os valores devidos,
desconsiderando os saldos de créditos de meses anteriores, informados no mês
de agosto/2006. Foram apurados os valores devidos a título de COFINS e PIS não
recolhidos, respectivamente de R$ 165.218,67 e R$ 30.540,87.
Em setembro de 2006, verificou-se através do DACON que o contribuinte deduziu
indevidamente os valores respectivos de R$ 405.787,32, a título de “outras
deduções COFINS” e R$ 81.988,29, a título de “outras deduções PIS” lançados nas
fichas 25 B -Resumo COFINS - Regime não Cumulativo e 15 B - Resumo PIS -
Regime não cumulativo respectivamente, oriundos dos saldos dos créditos de
meses anteriores, referentes aos AC de 2004, 2005 e 2006, já expostos na
descrição do mês de agosto de 2006 e que não foram aceitos por esta fiscalização,
tendo em vista que tais créditos não foram comprovados com documentos hábeis
e idôneos.
Devido à falta de comprovação, acima mencionada, foram glosados os valores de
R$ 405.787,32 e R$ 81.988,29 referentes a “outras deduções” COFINS e PIS,
respectivamente.
Na verificação entre os valores apurados, através das planilhas fornecidas pelo
contribuinte e os declarados em DCTF, a fiscalização constatou divergências da
COFINS no mês de novembro/2006 no valor de R$ 597,97 e do PIS/PASEP nos
meses de dezembro/2006 (R$ 30.119,22) e maio/2007 (R$ 211,21).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência pessoalmente dos Autos de Infração em 26/08/2011
(fls. 76 e 81) e, inconformado com a autuação, apresentou sua impugnação em
26/09/2011 (fls. 175-178), com as alegações a seguir sintetizadas.
Conforme depreende do próprio Termo de Verificação Fiscal, tendo em vista que
os valores supostamente devidos a título de COFINS e PIS não recolhidos em
agosto de 2006, respectivamente nos valores de R$ 165.218,67 e R$ 30.540,84, e
em setembro de 2006, respectivamente nos valores de R$ 405.787,32 e R$
81.988,29, estão sendo cobrados, unicamente, pelo fato de não ter sido entregue
documentação probatória dos créditos extemporâneos oriundos dos anos-
calendários 2004, 2005 e 2006 (que, aliás, sequer foram solicitadas com esta
especificidade), a impugnante faz a juntada de todas as notas fiscais de bens e
serviços utilizados como insumos que comprovam tal crédito (doc. 03, fls. 198-
2240), sendo que tal documentação anexada respalda os lançamentos contábeis
desses créditos extemporâneos ocorridos em agosto/2006 (fls. 2241).
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
4
Dessa forma, tendo apresentado a documentação supracitada, reitera-se, dita
como solicitada tão somente no Termo de Verificação Fiscal, até porque a própria
auditora responsável pela fiscalização declarou, expressamente, que fez uma
análise por amostragem, ou seja, um verdadeiro paradoxo entre o que se declara
no meio e sua conclusão final sobre a não entrega de documentos, deve esta
parte da autuação ser reputada improcedente por não lhe subsistir qualquer
fundamento.
Quanto aos demais itens da autuação, quais sejam, uma suposta insuficiência de
recolhimento de COFINS no valor de R$ 597,97 em novembro de 2006, e do
PIS/PASEP nos valores de R$ 30.119,22 e R$ 211,21 em dezembro/2006 e
maio/2007, faz-se necessário ressaltar que está flagrante o cerceamento de
defesa da impugnante, pois os valores foram indicados de forma genérica e
“apurados através de planilhas entregues pelo contribuinte”, mas sem dizer quais
seriam essas planilhas, impossibilitando o direito de resposta da autuada.
Efetivamente, não foi levado em conta o que preconiza o inciso II do artigo 10 do
Decreto n° 70.235/72, que explicita a necessidade de bem descrever o fato
imputado, e isto de forma circunstanciada, para bem permitir a defesa. Desta
forma, neste particular, a mesma deve ser declarada nula.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2006, 30/09/2006, 31/12/2006, 31/05/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços, combustíveis
inclusive, quando aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo,
não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2006, 30/09/2006, 30/11/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços, combustíveis
inclusive, quando aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo,
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
5
não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 04/06/2018, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
29/06/2018, no qual alega preliminarmente: (i) vinculação das decisões proferidas no CARF às
decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça sob o regime de Recursos Repetitivos; no
mérito (ii) Adequação das despesas incorridas para fins de creditamento como insumo na
apuração do PIS/COFINs para manutenção de ETDI; manutenção de empilhadeiras; serviço de
armazenagens; contratos de máquinas e equipamentos; contratos de manutenção produtiva;
materiais de apoio à produção: serviços de limpeza; material de consumo diverso e serviços
profissionais diversos; e (iii) diferenças apuradas mediante confronto de DCTF e planilhas
gerenciais de apuração. Por fim, apresenta quesitos a serem verificados em caso de diligência e
pede provimento do Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
Sob o título de “Preliminar” a recorrente apresenta o texto do regimento interno do
CARF, no qual se lê que os conselheiros devem aplicar as decisões definitivas de mérito do STF e
do STJ e apresenta a conceituação de insumos para fins de apuração de créditos de PIS e Cofins do
REsp n.o 1.221.170, sem fazer nenhum pedido e passa às razões de mérito, que serão discutidas
no item 4 deste Voto.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
6
4. Mérito
4.1 Adequação das despesas incorridas para fins de creditamento como insumo
na apuração do PIS/COFINS
De acordo com a Recorrente, nas notas fiscais juntadas aos autos apresentam-se
despesas variadas, a partir das quais visou à tomada de crédito de PIS e COFINS, tendo em vista o
sistema de não-cumulatividade e a relevância daquelas despesas para a sua atividade empresarial.
Entretanto, a DRJ não as considerou como insumos por falta de comprovação de sua relação
direta com o processo produtivo, algo já revelado inconsistente, vez que o STJ declarou insumos
como tudo relacionado à atividade econômica e não pura e simplesmente produtiva.
No caso da “Manutenção de ETDI”, alega que apesar não figurar como uma
atividade diretamente relacionada à fabricação dos bens, a Estação de Tratamento de Despejo
Industriais (ETDI) é uma atividade devida por imposição legal, porque todo efluente industrial
precisa de um tratamento preliminar para a separação de produtos químicos e/ou metais pesados.
Sendo assim, a empresa obrigatoriamente precisa dar suporte a essa atividade para realizar sua
atividade-fim, qual seja: a produção e fabricação de produtos cosméticos e de higiene pessoal.
Sobre a Manutenção de Empilhadeiras, afirma que se configura como serviço
essencial, haja vista que a estocagem de insumos da produção e dos produtos acabados
prescindem de empilhadeiras para sua organização.
Sobre os serviços de armazenagem, defende serem fundamentais para controle e
estocagem na cadeia produtiva, tanto previamente à produção, como após a conclusão dos
produtos acabados.
Acerca dos contratos de Máquinas e Equipamentos, se limita a dizer que é evidente
que o uso de equipamentos e máquinas é necessário e que nem se trata de despesa como insumo,
mas de verdadeiro bem que se integra ao ativo da empresa e que, eventualmente, não gerou
crédito no momento da aquisição, mas após revisão da matriz de despesas.
Para os itens Contratos de Manutenção Produtiva, Materiais de Apoio à Produção,
Serviços de Limpeza, Material de Consumo Diverso e Serviços Profissionais Diversos, se limita a
dizer que são importantes no processo produtivo e em qual página se encontram as notas a que se
referem.
Por fim, entende imperiosa a reforma do acórdão da DRJ, em razão da relevância
das despesas para sua atividade empresarial, qual seja, a fabricação de cosméticos de produtos de
higiene pessoal.
Inicialmente cabe destacar que desde a data da decisão de primeira instância até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
7
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido, em 15 de dezembro de 2022, a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Pois bem. Como se verifica pelos argumentos da recorrente acima apresentados,
não houve qualquer preocupação de sua parte em informar como os materiais e serviços são
empregados em sua atividade produtiva e os motivos pelos quais sua subtração afetaria a
qualidade da produção. Nesse sentido, o julgamento será efetuado com base na evolução
legislativa.
No que se refere às glosas de créditos referente às despesas com Manutenção de
Estação de Tratamento de Despejo Industriais, por ser atividade obrigatória, determinada pela
legislação ambiental, sem a qual a recorrente não poderia sequer operar, entendo que devem ser
revertidas.
Já sobre os dispêndios com armazenagem, os créditos só podem ser apurados na
venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
8
Com relação aos demais itens, entendo que a recorrente não logrou êxito em traçar
sua relação, ainda que indireta, com a produção, razão pela qual o lançamento deve ser mantido.
Assim, dou provimento parcial nesse item para cancelar a parcela do lançamento
que se refere às glosas de despesas com Manutenção de Estação de Tratamento de Despejo
Industriais e armazenagem de mercadorias na venda, suportadas pelo vendedor.
4.2 Diferenças apuradas mediante confronto de DCTF e planilhas gerenciais de
apuração
Nesse tópico, a recorrente informa que uma parte residual da autuação diz respeito
à cobrança de diferenças apuradas mediante o confronto, por parte da autoridade fiscal, entre
planilhas gerenciais de apuração dos tributos e valores declarados em DCTF importando na
cobrança de R$ 597,97 (COFINS ref. novembro/06), R$ 30.119,22 (PIS ref. dezembro/06) e R$
211,21 (PIS ref. maio/07).
Afirma que essas diferenças não foram suscitadas no âmbito da fiscalização de
modo a possibilitar que o contribuinte apresentasse seus esclarecimentos e justificativas, tendo
sido tolhido o seu direito de defesa e por isso requer sua nulidade.
Sobre esse tema cabe registrar que a jurisprudência do CARF já é pacífica no sentido
de que a possibilidade do contribuinte apresentar sua defesa instaura-se com a impugnação do
lançamento. Nesse sentido, a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
O que se verifica, no entanto, é que nem na impugnação, nem em seu Recurso
Voluntário apresentou qualquer defesa, se limitando a informar que não sabia a qual planilha a
fiscalização se referia quando fez os cálculos, situação que está clara nos autos e que, ainda assim,
foi reforçada pela DRJ:
Em 13/10/2010 foi intimado o contribuinte a: “1. Apresentar os demonstrativos
mensais do cálculo da Cofins e do Pis não-cumulativos, com discriminação dos
créditos utilizados na apuração dos saldos finais a pagar, conforme informados no
DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais referente aos anos
calendário de 2006 e 2007”.
Em 30/06/2011 foi intimado e em 20/07/2011 reintimado o contribuinte a:
“Apresentar a memória de cálculo utilizada para preenchimento do DACON
referente aos anos-calendário de 2006 e 2007”.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.242 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720720/2011-64
9
O contribuinte pode até ter feito outras planilhas, mas apenas essas continham os
valores apurados de PIS e COFINS. A alegação de não saber quais seriam as
planilhas utilizadas pela fiscalização parece, a meu ver, apenas uma tentativa de
tumultuar o processo.
Desta forma, não merece prosperar as alegações da impugnante, visto que os
valores tidos como “diferença não recolhida” foram calculados em documentos
emitidos pelo próprio contribuinte, quais sejam, DCTF e planilhas.
Assim, entendo incabível o pedido de nulidade do Auto de Infração.
4.3 Diligência
A recorrente entende que, apesar de não ter apresentado pedido de diligência em
sua impugnação, não haveria prejuízos caso fosse determinada a baixa dos autos à DRF nesse
momento processual para análise da documentação apresentada. Para tanto, apresenta quesitos
a serem levados à fiscalização.
De fato, seria possível realizar a diligência nessa fase processual, caso o julgador
entendesse necessário, para esclarecimento de algum fato ou documento. Mas esse não é o caso,
tendo sido possível realizar o julgamento sem a necessidade de nova verificação pela RFB.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
a parcela do lançamento que se refere às glosas de despesas com Manutenção de Estação de
Tratamento de Despejo Industriais e despesas de armazenagem de mercadorias na venda,
suportadas pelo vendedor.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 2504
DF CARF MF
Original